Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONSTATADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS SOMENTE PELOS RECORRENTES VENCIDOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte embargada (réus) interpôs recurso inominado contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 10.289,70 a título de danos materiais). O recurso dos réus foi parcialmente conhecido e desprovido, condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
3. Por seu turno, a parte ora embargante (autora) interpôs “recurso adesivo”, o qual não foi conhecido, por ausência de previsão legal.
4. A autora, ora embargante, alega a existência de vícios de omissão e contradição no “item 19” do acórdão recorrido, centrados nos seguintes aspectos: (a) “a embargante interpôs recurso adesivo limitado a valores específicos, de R$ 299,12 e R$ 3.702,70, não abrangendo a totalidade da condenação, que alcançou R$ 10.289,70 (danos materiais) e R$ 10.904,40 (lucros cessantes). Dessa forma, ao incidir o percentual de 10% sobre o valor global da condenação, o acórdão acabou por extrapolar a extensão da matéria efetivamente impugnada, resultando em discrepância objetiva entre o conteúdo do recurso e a base de cálculo adotada”; (b) “a interpretação sistemática do art. 55 da Lei no 9.099/95 impõe que a fixação dos honorários observe a extensão da insurgência recursal”; (c) “quando o recurso se limita a parte da condenação, a verba honorária deve incidir apenas sobre o valor controvertido, sob pena de se impor ao recorrente penalidade desproporcional ao alcance de sua impugnação”.
5. Apresentadas contrarrazões, em que a parte embargada afirma que o acórdão está em consonância à legislação de regência, de sorte que devem ser rejeitados os embargos declaratórios.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
6. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na correção (ou não) da alegada condenação da parte autora em honorários de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso adesivo.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
8. No caso concreto, o recurso adesivo interposto pela autora/embargante não foi conhecido, por ausência de previsão legal. Sendo assim, não é de se cogitar em condenação da autora em honorários advocatícios. Precedente: TJDFT, acórdão 1400986, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 25.02.2022; acórdão 1705049, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima, Primeira Turma Recursal, DJe 07.07.2023; acórdão 1994131, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 15.05.2025.
9. Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, para sanar a obscuridade no “item 19” da ementa e, desse modo, esclarecer que os honorários de sucumbência são devidos somente pelos réus/recorrentes vencidos, mantido o percentual de 10% do valor da condenação.
10. No mais, o acolhimento dos embargos não implica julgamento ultrapetita, uma vez que os honorários sucumbenciais são matéria de ordem pública. TJDFT, acórdão 2055808, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 22.10.2025.
V – DISPOSITIVO.
11.Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, passando o item 19 da ementa a ter a seguinte redação: “Condeno os réus/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95”.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1400986, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 25.02.2022; acórdão 1705049, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima, Primeira Turma Recursal, DJe 07.07.2023; acórdão 1994131, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 15.05.2025; acórdão 2055808, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 22.10.2025.